Tribunal: TJSP
Processo: 2281196-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Recuperação Judicial. Serviços de telefonia. Recurso tirado contra r. decisão que determinou a abstenção, pela concessionária, do corte com origem em crédito existente ao tempo da impetração. Decisão acertada. Possibilidade, contudo, da interrupção em razão da inadimplência de créditos extraconcursais.

Recuperação Judicial. Astreintes. Fixação de multa diária decorrente do poder geral de

Ementa:
Recuperação Judicial. Serviços de telefonia. Recurso tirado contra r. decisão que determinou a abstenção, pela concessionária, do corte com origem em crédito existente ao tempo da impetração. Decisão acertada. Possibilidade, contudo, da interrupção em razão da inadimplência de créditos extraconcursais.

Recuperação Judicial. Astreintes. Fixação de multa diária decorrente do poder geral de cautela. Valor que deve ter a potencialidade de dissuadir o devedor de descumprir a ordem. Multa que pode ser revista. Pedido de limitação. Avaliação, por ora, inviável.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281196-13.2019.8.26.0000,
da Comarca de Caconde, em que é agravante
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP/TELEFONICA/VIVO S/A,
são agravados AGROPECUÁRIA IBIUBÁ S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
MARIA OLIVEIRA ROXO NOBRE DO AMARAL MESQUITA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), MARCOS DO AMARAL MESQUITA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
MARIA
APARECIDA
GIANETTI
GONZAGA
DE
LIMA
SILVA
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), GUILHERME WHITAKER LIMA SILVA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO GUILHERME FIGUEIREDO WHITAKER (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), NOVA ITAIQUARA PARTICIPAÇÕES LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
GLENDALE
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), COMPANHIA AGRO PASTORIL DO RIO GRANDE
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
TRANSPORTES
ARAMBARI
S.A.
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ATACADISTA E COMISSÁRIA ITAIQUARA LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO GRANDE S.A.
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), COMPANHIA AÇUCAREIRA RIO GRANDE (EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
USINA
AÇUCAREIRA
PASSOS
S/A
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), COMERCIAL SÃO JOÃO BAPTISTA S.A. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e ITAIQUARA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281196-13.2019.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA DE CACONDE
JUIZ DE DIREITO: WYLDENSOR MARTINS SOARES
AGRAVANTE:
TELECOMUNICAÇÕES
DE
SÃO
PAULO
S/A
(Telefônica)
AGRAVADAS:
AGROPECUÁRIA
IBIUBÁ
S/A
(em
recuperação
judicial) e outras
VOTO N.o 43.828
Recuperação Judicial. Serviços de telefonia. Recurso tirado
contra r. decisão que determinou a abstenção, pela
concessionária, do corte com origem em crédito existente ao
tempo da impetração. Decisão acertada. Possibilidade, contudo,
da interrupção em razão da inadimplência de créditos
extraconcursais.
Recuperação Judicial. Astreintes. Fixação de multa diária
decorrente do poder geral de cautela. Valor que deve ter a
potencialidade de dissuadir o devedor de descumprir a ordem.
Multa que pode ser revista. Pedido de limitação. Avaliação, por
ora, inviável.
Recurso desprovido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 5.609/5.613 da origem, que, nos autos da recuperação judicial das
agravadas, deferiu liminar por elas pleiteada e determinou às credoras
listadas (fl. 4769), que se abstenham de interromper o fornecimento de
serviços nos imóveis onde se encontram instaladas as empresas requerentes,
por débitos cuja origem seja anterior a 12/10/2019, ou, caso o corte já tiver
sido efetivado deverão proceder ao restabelecimento, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, tudo, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00
(dez mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281196-13.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Inconformada, recorre a Telefônica Brasil a sustentar, em
suma, o seguinte: i) a ordem é impraticável porque não estabelece quem, de
fato, foi por ela afetado, tampouco as contas de consumo que não
autorizariam o corte; ii) em nenhum momento da relação contratual as
devedoras informaram a intenção de requerer recuperação judicial; iii) tentou
contato com as recuperandas, mas ninguém soube informar quais linhas
telefônicas deveriam ser reabilitadas; iv) a multa diária imposta
(R$10.000,00), além de exagerada, carece de limitação; e, por fim, v) o prazo
de 24 (vinte e quatro) horas para o cumprimento do mandamento é
insuficiente e, por isso, viola os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Requer, por tais argumentos, que o prazo estipulado para o
cumprimento da ordem seja dilatado ou, subsidiariamente, seja revista a
multa diária.
Processado sem efeito suspensivo (fls. 55/56), vieram
contrarrazões (fls. 61/68), manifestação da Administradora Judicial (fls.
72/74) e parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 89/91), esta opinando
pelo desprovimento.
É o relatório.
O inconformismo não convence.
Como se extrai do conteúdo da r. decisão recorrida, a
ordem de abstenção ou de restabelecimento dos serviços de telefonia não
extrapola os débitos vencidos antes da distribuição do processo recuperatório
e a ele sujeitos.
A extinta Câmara Reservada à Falência e Recuperação
Judicial editou Súmula da jurisprudência ali consolidada a respeito do tema
posto nos autos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281196-13.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Súmula 57: A falta de pagamento de conta de luz, água
e gás anteriores ao pedido de recuperação judicial não autoriza a suspensão
ou interrupção do fornecimento.
E a referida Súmula, tal como decidiu a C. 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial desta Corte, deve ser aplicada, também, por
analogia, aos serviços de telefonia:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. Rejeição do pedido liminar inaudita altera parte. Tutela de
urgência visando restabelecer os serviços de telefonia e internet,
independentemente do pagamento de débitos vencidos até a data da
propositura da ação, sob pena de multa diária. Possibilidade de interrupção
do serviço somente em caso de inadimplemento de débitos relativos a período
posterior ao pedido de recuperação judicial. Aplicação analógica de
entendimento sedimentado na Súmula n.o 57 do TJSP. Precedentes.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.1
Vê-se, portanto, que não há nada de ilegal na ordem
combatida.
Aliás, a r. decisão recorrida cuidou de estabelecer, na
esteira da mencionada Súmula 57, que a medida não se estende aos créditos
que nasceram após o ajuizamento da recuperação judicial, que devem ser
solvidos naturalmente, considerados créditos extraconcursais.
Quanto à multa diária, também não tem razão a recorrente.
A cominação de astreintes tem por escopo assegurar a
eficácia da determinação judicial em face da obstinação da parte em não
cumpri-la de modo que prefira cumprir a obrigação na forma específica ao
pagamento da multa.
A decisão que determinou a devolução dos valores retidos
contém obrigação de fazer e, para assegurar sua eficácia, fixou-se multa pelo
descumprimento, o que tem assento no art. 537 do Código de Processo Civil.
1 AI no 2238668-61.2019.8.26.0000, sob a relatoria do Des. Azuma Nishi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281196-13.2019.8.26.0000 -Voto no
5
E não destoa da razoabilidade o valor fixado
(R$10.000,00), que tem a finalidade de inibir a devedora, de modo que
prefira pagar a obrigação na forma específica à multa, e deve ser proporcional
à obrigação imposta.
A multa deve ser fixada de uma tal maneira que leve o
executado a entender que a melhor solução para ele, pelo menos do
ponto de vista econômico, é o acatamento da determinação judicial.2
Sendo
assim,
não
consigo
vislumbrar
nenhuma
desproporcionalidade, não havendo necessidade de se estabelecer um teto
para a sua incidência porque, consoante prevê os incisos I e II do §1o do art.
537 do Código de Processo Civil, poderá ser revista.
Não é o caso, também, de dilação do prazo para o
cumprimento da ordem se, como se extrai das razões recursais, a agravante
cumpriu integralmente a obrigação advinda da decisão ora guerreada.3
Por tais fundamentos, proponho o desprovimento do
recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
2 Bueno, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol III, 4a edição, Saraiva:
São Paulo, 2011, p. 467.
3 Fls. 20.